Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. LOCAL INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PENHORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, através do seu advogado constituído nos autos, ou, em não havendo, pessoalmente, de preferência por via postal.
2. No que diz respeito às intimações, a lei processual estabelece, em seu artigo 275, que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, podendo ser efetuada, caso necessário, com hora certa ou por edital.
3. Encontrando-se a parte executada em local incerto, tanto que fora citada fictamente, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, cabível a intimação da penhora por edital, tendo em vista as tentativas sem êxito por oficial de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.